Tribunal: TJDFT
Processo: 0748440-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748440-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) IMPETRADO: THALLITA RAQUEL DA SILVA MENDES DESPACHO 1. Diante do trânsito em julgado da decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID no 75083658), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 2. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO